Tribunal: TJMT
Processo: 1010826-37.2024.8.11.0037
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINNAR(ES). INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, DA CORRELAÇÃO OU DA ADSTRIÇÃO (ART. 492 DO CPC). OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. SÚMULA No 25/ANS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ESTADO GRAVÍDICO. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. LEI No 9.656/98. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 302199869 – reclamação no 1010826-37.2024.8.11.0037 – Juizados Especiais de Primavera do Leste), que julgou improcedente o pedido da inicial. 2- PRELIMINAR(ES). 2.1) A matéria de venda enganosa e vício de consentimento, não foram debatidas na reclamação inicial, e mais, não houve apresentação de impugnação aos documentos e fundamentos na contestação. Os embargos de declaração se prestam para sanar omissões, contradições, obscuridade ou erro materiais na decisão judicial, e não abrir matéria nova que deveria ser discutida em fazer anterior a sentença.
Assim, matéria nova de mérito suscitada em recurso configura inovação recursal, estando alcançada pela preclusão consumativa, impondo-se o não conhecimento de suas razões, para que não haja supressão de instância. Precedentes. (STJ – 1a S - EDcl na AR n. 4.961/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 23/3/2022 - DJe 24/6/2022); (STJ – 3a T - EDcl no AgRg no REsp n. 1.504.986/SC – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 16/6/2015 - DJe 26/6/2015); e, (STJ – 4a T - AgRg no Ag n. 1.354.283/RS – rel. Ministro Raul Araújo – j. 2/6/2015 - DJe 25/6/2015). 2.2) As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 3- MÉRITO. 3.1) Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6o, VIII, do CDC. 3.2) Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 3.3) No caso, a Recorrente é beneficiária do plano desde 23/12/2021 (id. 302199856), porém, houve a portabilidade em 13/4/2023, ou seja, antes do prazo de 2 anos exigido na Resolução Normativa n.o 438/2018-ANS. Desse modo, com a portabilidade (13/4/2023), a Recorrente teria o direito a cobertura do parto a termo e a internação dele decorrente após cumprir o prazo de carência máximo de 300 (trezentos) dias (Súmula Normativa no 25-ANS), porém, a bolsa materna veio a romper em 1/12/2023, ou seja, a Consumidora não preencheu o prazo da carência. Noutro ponto, inexiste nos autos, provas técnicas a considerar a "urgência" ou "emergência" do estado gravídico, o que ensejaria a aplicação da Lei no 9.656/98, que prevê o prazo de 24hs, para cobertura de tais procedimentos (art. 12, inciso V, alínea “c”). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010826-37.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JOCIANA ARAUJO DE OLIVEIRA PIO - CPF: 063.939.579-13 (RECORRENTE), ANDRESSA LEAL DOS SANTOS - CPF: 033.421.251-01 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025